Tribunal: TJSP
Processo: 2066402-24.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Mandado de reintegração que já havia sido cumprindo antes da interposição do presente recurso. Hipótese, ademais, que a decisão agravada já restou revogada por decisão proferida no Agravo de Instrumento no 2085268-80.2026.8.26.0000. Perda do objeto do agravo. Ocorrência. Análise do mérito prejudicada. Recurso não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Mandado de reintegração que já havia sido cumprindo antes da interposição do presente recurso. Hipótese, ademais, que a decisão agravada já restou revogada por decisão proferida no Agravo de Instrumento no 2085268-80.2026.8.26.0000. Perda do objeto do agravo. Ocorrência. Análise do mérito prejudicada. Recurso não conhecido, por decisão monocrática.